Tribunal: TJMT
Processo: 1039042-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039042-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 274.938.141-04 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–

FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1039042-64.2022.8.11.0041

Apelante
: OSCARINA DA SILVA OLIVEIRA

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

10a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de apelação
interposto por
OSCARINA DA SILVA OLIVEIRA.

Ação:
de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada,
proposta por
OSCARINA DA SILVA OLIVEIRA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, no montante de R$5.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 85 §2 do CPC.

Apelação
(Id. 205526456): Busca, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre valor da causa, nos termos do Art. 85 §8 do CPC.

Contrarrazões (Id.
205526459
):
pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse (Id. 206526160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O autor é responsável pela Unidade Consumidora
6/321424-4.
Afirma que na data de 10.10.2022 teve o fornecimento de energia suspensa de forma indevida, por suposto débito referente ao mês 08/2022, com o vencimento em 13.09.2022, no valor de R$ 62,94, que foi pago em 02.09.2022, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de saber se é caso de majoração do valor indenizatório arbitrado, bem como dos honorários advocatícios.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou o corte de energia na unidade consumidora.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que tange aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8° determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Dessa forma, em razão do baixo valor do proveito econômico obtido, verifica-se que fixar os honorários em percentual sobre tal valor resultaria em valor irrisório.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, é o caso de fixar os honorários advocatícios em R$1.500,00, conforme o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como para o fim de fixar os honorários advocatícios no valor de R$1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024